Tribunal: STF
Processo: RE 371871
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição
com base na alínea "b". Acórdão impugnado que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97
 da Constituição Federal. Não cabimento. Jurisprudência assentada.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte